Tribunal: TJDFT
Processo: 0715278-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715278-33.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZZYLIO MULTY MARCAS CONFECCOES LTDA - ME AGRAVADO: WALDIR PEDRO DE OLIVEIRA, LUCIA HELENA FRIGI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EZZYLIO MULTY MARCAS CONFECÇÕES LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por WALDIR PEDRO DE OLIVEIRA e LÚCIA HELENA FRIGI DE OLIVEIRA: Recebo os presentes embargos de terceiro (emenda à inicial de Id. 63342092), nos termos do art. 676, CPC. Os autos principais encontram-se associados ao presente feito (autos de no 0703780-74.2020.8.07.0020) Diante da plausibilidade das alegações da autora, bem como do risco de perecimento do direito, defiro parcialmente o pedido liminar, mantendo o valor bloqueado nos autos principais - R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) - até o julgamento do feito. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC). A Agravante sustenta que não há prova de que tenha participado do suposto golpe aplicado aos Agravados. Salienta que fez uma transação particular para venda de moeda estrangeira cuja existência foi demonstrada nos autos principais. Afirma que os valores creditados em conta corrente não constituem objeto de Embargos de Terceiro. Acrescenta que, em decorrência da atual conjuntura econômica, a permanência do bloqueio compromete suas atividades empresarias. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar a cassação da liminar deferida em sede de Embargos de Terceiro”. Preparo recolhido (IDs 16641839 e 16641841). A antecipação da tutela recursal foi indeferida nos termos da decisão de fls. 1/3 ID 1795438. Sem contrarrazões (ID 19001737). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia que o feito foi sentenciado, com julgamento do mérito, em 24/08/2020. O julgamento de improcedência nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator